Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. CRITÉRIOS. JURISPRUDÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE.
1. Não foi estabelecido no artigo 59 do Código Penal nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais no aumento da pena-base, que deve ocorrer, quando o caso, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela lei ao magistrado.
2. Na ausência de elementos concretos que, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, justifiquem a adoção de outro critério mais gravoso como forma de prevenção e repressão da conduta típica, a reprimenda deve ser adequada às diretrizes reconhecidas pela jurisprudência.
3. Recurso conhecido e provido.